Tribunal: CARF
Processo: 15471.002059/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002059/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.097 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
REGINA HELENA VIANNA FIALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002059/2009-18
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002059/2009-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/30):
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física lavrada em 11/05/2009 (fls.
20/23), resultante de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA do
exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do qual se exige o crédito tributário de
R$ 7.639,68, tendo o imposto suplementar sujeito a multa de ofício o valor originário de
R$ 3.606,35.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 21), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
- dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 13.114,00, por falta
de comprovação ou de previsão legal para sua dedução, em virtude de falta de
identificação do beneficiário e da discriminação do serviço prestado em
relação a um prestador.
A contribuinte foi cientificada deste lançamento por aviso de recebimento postal, em
19/05/2009 (fl. 17).
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 21/05/2009 (fl. 02), por meio da qual o sujeito passivo,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de cópia de
documentos pessoais (fl. 05) e de outros documentos (fls. 06/08), cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
- fiz em 2005 implante de sete dentes e todos sabem quanto é caro um implante;
- apresentei todos os recibos, o dentista deve ter pago na declaração dele sobre
todos eles;
- não é possível que não se tenha direito a querer comer melhor, estou com 81
anos e acho que mereço este conforto, por tanto que trabalhei na vida.
Ao final solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas quando comprovadas por
documentação hábil e idônea a efetiva prestação dos serviços descritos na legislação e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002059/2009-18

Cientificada da decisão, em 15/08/2014 (fls. 38), a contribuinte, em 11/09/2014,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 41), insurgindo-se contra a manutenção da glosa da
despesa declarada, trazendo aos autos em complemento aos documentos já anexados, novo
suporte comprobatório, atestando a realização dos serviços odontológicos em seu favor, bem
como os pagamentos efetuados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/52.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa odontológica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da dedução da despesa paga ao profissional Marco
Antônio Figueiredo Maciel, no valor de R$ 13.114,00, por falta de indicação do beneficiário e
descrição dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pelo profissional contratado, atestando o paciente, os serviços
prestados e os valores recebidos no decorrer do ano-calendário de 2005 (fls. 43).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.097 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002059/2009-18

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pelo profissional Marco Antônio Figueiredo Maciel (fls.
43), aliado aos recibos por ele anteriormente emitidos (fls. 44/46), apontam e comprovam a
realização do tratamento odontológico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos
serviços no decorrer do ano de 2005, além de conter todos os requisitos exigidos pela legislação
de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido os vícios apontados no
que tange à identificação do paciente e discriminação dos serviços contratados, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Original